Tribunal: CARF
Processo: 14485.002808/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002808/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO EMPREGADOS IND ALIM SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULAS CARF No 148 E
101.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002808/2007-15
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002808/2007-15

convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 186-193) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, tem-se que os valores cobrados já foram alcançados pela
decadência;
b) A autuação em questão diz respeito à falta de apresentação de informações
contábeis. No entanto, a impugnante forneceu todos os documentos
requeridos pela fiscalização. Prova disso são as demais autuações
efetuadas em face da impugnante;
c) “Se a contabilidade é por ele descaracterizada, tida como nula ou
inexistente não pode ensejar multa por ser feita de forma incorreta, ou é
uma coisa ou outra. Ainda, quando se refere que não foi feita de forma
adequada , não esclarece. qual é a forma correta, bem como não
discrimina individualmente a quais verbas faz menção. Por tudo isso, a
forma como o Sr. Fiscal procedeu a presente autuação, dificulta os
procedimentos de defesa, tal fato não pode ocorrer [...] ao entender que a
contabilidade não merece credibilidade, não pode ele [o fiscal] utilizar
uns lançamentos e desconsiderar outros. [...] O Agente Fiscalizador entra
em contradições, em dado momento diz ter autuado a entidade sindical,
por irregularidades constatadas em algumas contas dos livros diário
apresentados por meio de papel, em outro momento diz ter autuado por
falta de entrega de documentação, nomenclatura de contas utilizadas pela
contabilidade”.
d) O Agente Fiscal responsável não tinha a competência territorial para
efetuar o lançamento. Ressalta — se a necessidade de diversas bases das
Delegacias, ou seja, Central, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona
Oeste, para atuar de acordo com a competência em razão do local, de
acordo com a legislação vigente da época da lavratura da autuação. Nesse
prisma, a fiscalização foi revestida de vícios insanáveis na lavratura do
auto ora impugnado;
e) Houve afronta a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico, no que
tange à vedação ao bis in idem, pois houve a autuação pelas
irregularidades contábeis nesse e em outros autos de infração; e
f) Devem ser reconsiderados os valores “pelo fato da confissão do Agente
quando menciona ser essa entidade primária e que não ocorreram
circunstâncias agravantes, não tendo a falta sido corrigida até o
enceramento da fiscalização”.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002808/2007-15

Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 193
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.134.653-3 (fls. 2-66) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos), em face de
Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região
(CNPJ no 02.264.702/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 2002 a 2006.
A autuação alcançou o montante de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e
vinte e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/11/2007 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da infração (fls. 57-59):
A empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A empresa
adotou na sua contabilidade a utilização de contas com títulos genéricos, como: -
DESPESAS DIVERSAS (código da conta: 04.04.03.099 00001) - utilizada nos
exercícios de 2002, 2003 e 2004; - OUTROS CRÉDITOS (código da conta:
1210305222-1) - utilizada no exercício de 2006; - USO PRÓPRIO (código da conta:
3150208421-3) - utilizada no exercício de 2005. A empresa reuniu em uma única conta
verbas indenizadas e trabalhadas, quando devia ter dividido em duas contas: -
RESCISÕES (código da conta: 3140108317-2) - utilizada no exercício de 2005.
A multa foi aplicada de acordo com o valor mínimo previsto para este tipo de infração
que é a de R$ 11.951,21. O valor mínimo foi adotado porque a empresa não possui
antecedentes de autos de infração, e não ocorreram circunstâncias agravantes. As faltas,
no entanto, não foram corrigidas até o encerramento da ação fiscal.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Quesitos para apuração
do grau de complexidade (fl. 2); ii) Mandados de procedimento fiscal (fls. 15-33); iii) Intimações
à contribuinte (fls. 35-39 e 45-47); iv) Recibo de entrega de arquivos digitais e de arquivos
entregues ao contribuinte (fls. 41 e 49-55); e v) Procuração (fls. 61-63).
O contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 71-75) alegando que:
a) A autuação em questão diz respeito à falta de apresentação de informações
contábeis. No entanto, a impugnante forneceu todos os documentos
requeridos pela fiscalização. Prova disso são as demais autuações
efetuadas em face da impugnante;
b) “Se a contabilidade é por ele descaracterizada, tida como nula ou
inexistente não pode ensejar multa por ser feita de forma incorreta, ou é
uma coisa ou outra. Ainda, quando se refere que não foi feita de forma
adequada , não esclarece. qual é a forma correta, bem como não
discrimina individualmente a quais verbas faz menção. Por tudo isso, a
forma como o Sr. Fiscal procedeu a presente autuação, dificulta os
procedimentos de defesa, tal fato não pode ocorrer”.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002808/2007-15

Diante de todo o exposto, face manifesta nulidade, ao dificultar a-defesa e por não
discriminar e não mencionar claramente o que deseja, requer a improcedência do
presente auto de infração, por ausência de infração e manifesto vício de confecção, para
todos os fins e feitos de direito
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
77); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 79-133); iii) Cartão CNPJ
(fl. 135); iv) Documentos pessoais (fl. 137); e v) Cópias de documentos dos autos (fls. 141-153).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-17.130, de 29 de abril de 2008 (fls. 159-169), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/11/2007 a 23/11/2007
Documento: AI n° 37.134.653-3, de 23/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. O AI - Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Deixar
a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por
ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração à legislação
previdenciária.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de agosto de 2008 (fl. 177), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de setembro de 2008 (fl. 181-193). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à incompetência territorial do
Agente Fiscal, à vedação ao bis in idem, e à reconsideração dos valores da multa em decorrência
da ausência de autuações anteriores em face da recorrente ou outras circunstâncias agravantes.
Isso porque tais fundamentos não foram aduzidos anteriormente com a impugnação do
lançamento, tornando-se matéria preclusa.
O mesmo poderia ser dito em relação à alegação de decadência. Entretanto, tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo
Tribunal Federal, com a edição de sua Súmula Vinculante no 8, tais fundamentos serão
excepcionalmente analisador a seguir.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002808/2007-15

Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que os créditos cobrados já foram alcançados pela
decadência, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade acima mencionada.
Entretanto, é necessário lembrar que a presente autuação diz respeito à imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam, a ausência de
lançamento em títulos próprios da contabilidade da empresa, de forma discriminada, dos fatos
geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas e os totais recolhidos.
Nesse caso, deve ser aplicada a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, o prazo a ser considerado é aquele do art. 173, I, do CTN. Tendo em
vista que as irregularidades observadas pela fiscalização ocorreram nos anos de 2002 a 2006,
bem como que Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Súmula CARF no 101), não se verifica a decadência alegada pela recorrente.
2. Do descumprimento de obrigações acessórias
Alega a recorrente que é indevida a autuação, uma vez que foram fornecidos todos
os documentos contábeis e demais registros solicitados pela fiscalização. De outro lado, afirma
que não poderiam ter sido efetuados lançamentos com base na sua contabilidade uma vez que
tais documentos foram desqualificados pela própria autoridade lançadora, o que caracteriza
cerceamento de direito de defesa e contradição por parte da fiscalização.
Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos.
Nota-se pela própria descrição dos fatos contida no Relatório Fiscal da Infração
que o lançamento não foi motivado por qualquer negativa da contribuinte em fornecer
documentos ou informações quando regularmente intimada. Ao contrário, informa-se que os
documentos fornecidos pela contribuinte apresentavam irregularidades no que diz respeito à
discriminação dos fatos geradores:
“[...] A empresa adotou na sua contabilidade a utilização de contas com títulos
genéricos, como: - DESPESAS DIVERSAS (código da conta: 04.04.03.099 00001) -
utilizada nos exercícios de 2002, 2003 e 2004; - OUTROS CRÉDITOS (código da
conta: 1210305222-1) - utilizada no exercício de 2006; - USO PRÓPRIO (código da
conta: 3150208421-3) - utilizada no exercício de 2005. A empresa reuniu em uma única
conta verbas indenizadas e trabalhadas, quando devia ter dividido em duas contas: -
RESCISÕES (código da conta: 3140108317-2) - utilizada no exercício de 2005”.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.802 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002808/2007-15

Como bem apontado pela DRJ, tal conduta coincide com a previsão do art. 32, II,
da Lei no 8.212/91 c/c art. 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, o que foi detalhado no campo apropriado do Auto de Infração (fls. 5 e 6). Havendo a
correta descrição das razões de fato e de direito que ensejaram a autuação, bem como sendo
oportunizada a defesa e a juntada de documentos - os quais poderiam eventualmente indicar a
improcedência do crédito tributário - não há que se falar em cerceamento de defesa.
Sobre as supostas contradições por parte da fiscalização, como bem esclareceu a
decisão recorrida:
[...] cabe ressaltar que não consta do Relatório Fiscal qualquer informação de que a
contabilidade da empresa foi desconsiderada, ou ainda declarada nula ou inexistente. O
que fez a fiscalização foi autuar a empresa por irregularidades constatadas em algumas
contas dos Livros Diários, devidamente identificadas no Relatório Fiscal da Infração.
Por fim, cabe apontar que a defesa não apresentou razões ou documentos que
refutassem as alegações da fiscalização quanto às irregularidades constatadas em seus registros
contábeis, de forma que deve ser mantida a aplicação da multa.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital